Tribunal: TJSP
Processo: 0004079-92.2014.8.26.0596
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a apreensão de arma de fogo em poder do réu – Confissão – Validade dos depoimentos dos agentes da lei – Condenação mantida.
Desclassificação – Impossibilidade – Arma de fogo com numeração suprimida – Equiparação às de uso restrito.

Apelo defensivo improvido.